Tribunal: TJDFT
Processo: 0718082-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718082-08.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AGUAS CLARAS PANIFICADORA E CONVENIENCIA LTDA - ME DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO Em acórdão disponibilizado no DJe de 15/12/2017, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp n. 1.692.023/MT e 1.699.851/TO e o EREsp n. 1.163.020/RS, todos de relatoria do Exmo. Ministro Herman Benjamin (CPC/2015 1.036 §5o), e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 986: “Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS.” Assim, constatado em seu objeto matéria discutida nos citados recursos, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 986 pelo C. STJ, em observância à decisão daquele Tribunal Superior. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator